Tribunal: STF
Processo: SS 5567
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINA A POSSE DE CANDIDATO NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. LIMINAR QUE BENEFICIA UM ÚNICO INDIVÍDUO. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Estado, máxime em razão de a decisão impugnada determinar a posse de apenas um candidato.



    3. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 476 da sistemática da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    4. Agravo a que se nega provimento.